Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701423-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: REGINA PEREIRA CARDOSO Despacho Intime-se o apelante, BRB – Banco de Brasília S/A para, no prazo de 5(cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, considerando a emissão da cédula de crédito bancário de ID no 12461110, a qual abrange os débitos objeto da demanda, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro